Tribunal: TJDFT
Processo: 0731708-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731708-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GRACA DOS SANTOS MELO AGRAVADO: LUCIA NORMANDE ACIOLI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS MELO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0723375-48.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora e a alegação de ilegitimidade passiva apresentadas pela executada. Decisão de ID 51270755 indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A agravante peticionou no ID 53071617 desistindo do recurso. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023 13:01:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador